Tribunal: TJSP
Processo: 2137413-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS - roubo majorado e corrupção de menor - artigo157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal, e no artigo 244-B, da Lei 8069/90, na forma do artigo 69, do Código Penal – Excesso de prazo na formação da culpa – Impossibilidade - "encerrada a instrução criminal, não há espaço para se aventar o excesso de prazo" (Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça). Revogação – Não cabimento

Ementa:
HABEAS CORPUS - roubo majorado e corrupção de menor - artigo157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal, e no artigo 244-B, da Lei 8069/90, na forma do artigo 69, do Código Penal – Excesso de prazo na formação da culpa – Impossibilidade - "encerrada a instrução criminal, não há espaço para se aventar o excesso de prazo" (Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça). Revogação – Não cabimento - Presença dos requisitos da constrição cautelar - reincidência do paciente e os seus maus antecedentes. Fundamentação idônea – Necessidade de garantia da ordem pública . - Impossibilidade de aplicação de quaisquer das medidas cautelares diversas do cárcere (artigo 319 do mesmo Diploma Legal) - Concessão de prisão domiciliar, sob a alegação de risco a sua saúde, em razão da pandemia "Covid-19" - Não é automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da disseminação do vírus, nada indicando a imprescindibilidade da medida Constrangimento ilegal inexistente – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2137413-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é impetrante KATIA
CRISTINA DE OLIVEIRA AUGUSTO e Paciente EVERTON ALVES DE OLIVEIRA
BAPTISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137413-26.2020.8.26.0000 -Voto no 735
2
Habeas Corpus Criminal 2137413.26.2020.8.26.0000
Impetrante: Katia Cristina de Oliveira Augusto
Paciente: EVERTON ALVES DE OLIVEIRA BAPTISTA
Comarca: Sumaré
Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues
Voto no 735

HABEAS CORPUS - roubo majorado e corrupção de menor -
artigo157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal, e no artigo 244-
B, da Lei 8069/90, na forma do artigo 69, do Código Penal
Excesso de prazo na formação da culpa Impossibilidade -
“encerrada a instrução criminal, não há espaço para se aventar o
excesso de prazo” (Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça).
Revogação
Não cabimento - Presença dos requisitos da
constrição cautelar - reincidência do paciente e os seus maus
antecedentes. Fundamentação idônea Necessidade de garantia da
ordem pública . - Impossibilidade de aplicação de quaisquer das
medidas cautelares diversas do cárcere (artigo 319 do mesmo
Diploma Legal) - Concessão de prisão domiciliar, sob a alegação
de risco a sua saúde, em razão da pandemia “Covid-19” - Não é
automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da
disseminação do vírus, nada indicando a imprescindibilidade da
medida Constrangimento ilegal inexistente Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, impetrado pela advogada Katia
Cristina de Oliveira Augusto, em favor do paciente EVERTON ALVES DE OLIVEIRA
BAPTISTA, alegando, em síntese, estar sofrendo constrangimento ilegal por parte
do MM Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal de Sumaré, já que estaria preso em
caráter preventivo, desde 13 de março de 2018, pela prática, em tese, de roubo e corrupção
de menores, sem que haja expectativa de prazo para a apresentação de alegações finais,
suportando excesso de prazo na formação da culpa.
Informa a impetrante, em síntese, que, em 14 de março de
2018, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. Em 04 de abril de 2018, a
denúncia foi recebida.
Em 21 de novembro de 2019, foi realizada a audiência de
instrução, oportunidade em que foi ouvida uma testemunha comum. O paciente Everton
Baptista foi interrogado em 19 de junho de 2019, mediante carta precatória expedida para a
comarca de Hortolândia.
Na data de 05 de fevereiro de 2020, foi aberta manifestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137413-26.2020.8.26.0000 -Voto no 735
3
ao Ministério Público nos termos do artigo 316 do CPP.
Tendo se manifestado o Parquet, foi proferida decisão, em 18
de fevereiro de 2020, no sentido de conceder a liberdade provisória ao corréu Vinicius
Jerônimo Rocha, mantida a prisão do paciente, oportunidade em que o Magistrado deu por
encerrada a instrução criminal, abrindo vista às partes para as alegações finais.
Ocorre que, em 22 de abril de 2020, o Douto Juízo, ante a
impossibilidade de apresentação das alegações finais, naquele momento, pois inviabilizada
a disponibilização das mídias físicas às partes, determinou a conclusão dos autos ao
término do período de suspensão estabelecido pelo Provimento CSM 2549/2020.
O paciente alega que está preso há dois anos e três meses sem
perspectiva de prolação de sentença.
Requer, assim, a concessão da liminar para que seja
determinada a expedição de alvará de soltura em favor do paciente e, no mérito, a
confirmação da medida liminar por excesso de prazo para a formação da culpa (fls. 01/20).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 260/262).
As informações foram prestadas (fls. 265/280).
Manifestou-se a Procuradoria Geral de Justiça pela denegação
da ordem (fls. 283/285).
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca
de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo primeiro da Resolução
549/2011, com redação estabelecida pela Resolução 772/2017, ambas do Colendo Órgão
Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a
essa forma de julgamento.
É o breve relatório.
A ordem deve ser denegada.
Como já destacado na decisão sobre o pedido de liminar, a
conversão da prisão em flagrante em preventiva do paciente está corretamente
fundamentada, observando-se os preceitos legais e as circunstâncias do caso concreto,
notadamente diante do fato de que o paciente foi preso em 13 de março de 2018, sendo o
prazo ainda razoável considerando se tratar de processo que envolve dois réus, além de
duas vítimas e testemunhas residentes em outras comarcas, já tendo sido encerrada a
instrução criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137413-26.2020.8.26.0000 -Voto no 735
4
Merece destaque a posição dos Tribunais Superiores.
"Encerrada a instrução criminal, não há espaço para se aventar o excesso de prazo”
(Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça).
Ademais, conforme se verifica da decisão de 18 de fevereiro
de 2020, o MM. Juiz de primeiro grau reexaminou a custódia cautelar, tendo em conta a
reincidência do paciente e os seus maus antecedentes (fls. 392/393 dos autos de origem).
Diante das informações acima, não se pode reconhecer o
alegado excesso de prazo na formação de culpa, eis que no caso dos autos, até o momento,
o processo demandou prazo razoável de tramitação, sendo que em nenhum momento,
durante o tramitar do procedimento, o juízo monocrático deu causa ao atraso, dando regular
seguimento aos trâmites processuais.
Ademais, quanto ao prazo, é de se rememorar que a própria
Carta Magna, previu, mediante emenda, que o interregno deve ser razoável.
Segundo as informações prestadas pelo juiz da causa, a
instrução criminal se encerrou em 21 de novembro de 2019. Aguarda-se a apresentação dos
alegações finais das partes.
O Magistrado esclareceu que, para ofertá-los, as partes
precisam ter acesso a mídias físicas arquivadas em cartório, de modo que a apresentação
das alegações finais aguarda a retomada das atividades forenses presenciais.
Nos termos do Provimento 2563/2020, da Presidência do
Tribunal de Justiça de São Paulo, as atividades presenciais serão retomadas no próximo dia
27 de julho de 2020.
Assim, não há se falar em excesso de prazo na manutenção da
prisão cautelar do paciente, pois em nenhum momento, durante o tramitar do
procedimento, o juízo monocrático deu causa ao atraso, dando regular seguimento aos atos
processuais.
Logo, o que se vislumbra na hipótese são percalços
inevitáveis no que tange à tramitação do feito, não se podendo afirmar que eventual demora
decorra de inércia do Poder Judiciário ou mesmo de conduta injustificada do representante
do Ministério Público.
Dessa forma, não se percebe por parte do Juízo impetrado
qualquer desídia na condução do processo que importe em constrangimento ilegal por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137413-26.2020.8.26.0000 -Voto no 735
5
demora na conclusão da instrução criminal, até porque é de ser admitido que a tramitação
do feito esteja correndo em prazo que se afigura, ao menos por ora, razoável.
Nesse sentido:
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FLAGRANTE CONVERTIDO EM
PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. MODUS OPERANDI. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA E GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ANÁLISE EX
OFFICIO. DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO. SUFICIÊNCIA DAS
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. TESES NÃO ANALISADAS PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO
PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO
JUÍZO. EVENTUAL MORA DECORRENTE DAS PECULIARIDADES DO FEITO.
COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. PLURALIDADE DE RÉUS. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1. (...) 5. Constitui entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de
prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que
decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder
Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética
dos prazos processuais. 6. Na hipótese, a mora na tramitação do processo não pode ser
atribuída ao Juízo, mas às peculiaridades do feito, considerando a pluralidade de réus e a
complexidade do feito, que necessita de expedição de diversas cartas precatórias. Verificou-
se ainda, que foram protocolizados pedidos de revogação da custódia cautelar, impetração
de habeas corpus originário pelo acusado. Assim, conquanto seja legítima à defesa a
adoção dos meios e recursos inerentes ao processo penal, não há como negar que, em
contrapartida ao exercício desse direito, tem-se inevitáveis sobressaltos no andamento
processual. 7. Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem
diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao
Judiciário a responsabilidade pela demora do feito. Recurso em habeas corpus parcialmente
conhecido e, nessa parte, desprovido. (STJ, RHC 85.638/MG, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 01/03/2018, DJe 14/03/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137413-26.2020.8.26.0000 -Voto no 735
6
Nesse diapasão, ainda, o julgado da Colenda Quarta Câmara
Criminal deste Egrégio Tribunal, Habeas Corpus 990.08.058044-2, Relator
Desembargador Salles Abreu, julgado em 04.11.2008: “Insta salientar que não se configura
coação ilegal quando o excesso de prazo na formação da culpa decorre de incidentes
processuais não imputáveis ao juiz do processo”.
Ademais,
o
princípio
da
razoabilidade
se
amolda
perfeitamente ao caso presente, no qual, de um exame superficial dos autos é suficiente
para a percepção de que suposta demora no trâmite processual decorre de circunstâncias
peculiares da causa, e não do descaso ou desídia do Magistrado de primeiro grau.
Segundo referido princípio, que, por óbvio não estabelece
prazo peremptório algum, deve-se atentar aos fatos ensejadores da demora e não apenas ao
atraso ocorrido, para averiguar se o prolongamento da litispendência é aceitável ou não.
Tão somente no caso de a resposta ser negativa, isto é,
restando configurada a desídia do Juiz, é que será reconhecida a ocorrência do
constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, o que não se vislumbra
na hipótese vertente nos autos.
Assim, não há se falar em excesso de prazo na manutenção da
prisão cautelar do paciente, pois em nenhum momento, durante o tramitar do
procedimento, o juízo monocrático deu causa a qualquer atraso, dando regular seguimento
aos trâmites processuais.
Nessa esteira, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética,
impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e
número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente,
indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (Habeas Corpus 180.426/SP,
Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 07.8.2012). No mesmo sentido: HC 104.845/SP, Rel.
Min. Joaquim Barbosa, 2a Turma, DJe 10.9.2010; HC 102.062/SP, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, Primeira Turma, DJe 01.02.2011).
Assim, não há que se falar em revogação da prisão preventiva
em face do excesso de prazo e não é demais ressaltar que o paciente juntamente com o
corréu Vinícius Jeronimo Rocha foram denunciados por roubo majorado e corrupção de
menor, como incursos no artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal, e no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137413-26.2020.8.26.0000 -Voto no 735
7
244-B, da Lei Federal 8069/90, na forma do artigo 69, do Código Penal, e ainda foram
levados em conta na manutenção da prisão a reincidência do paciente e os seus maus
antecedentes (fls. 392/393 dos autos de origem).
Assim, a decisão do Juízo de Primeiro Grau de manter a
prisão preventiva do paciente já se encontrava devidamente fundamentada, estando em
total consonância com os artigos quinto e 93, inciso IX, da Constituição Federal, e artigos
312 e 313, do Código de Processo Penal, porquanto se baseou nas características e nas
consequências do crime cometido, além das particularidades do paciente.
Ou seja, os fundamentos da preventiva estão relacionados ao
processo (necessidade de garantir a instrução penal), ao direito material (aplicação da lei
penal) e à sociedade (garantia da ordem pública), os quais, se não afastados, não podem
sucumbir perante circunstâncias “pessoais”, salvo o artigo 318 do CPP, inaplicável aos
autos, pois as hipóteses lá previstas são taxativas.
Sobre a ordem pública, reporto-me ao julgado do Colendo
Supremo Tribunal Federal, o qual avalia essa condição da prisão preventiva fazendo uma
projeção futura da periculosidade da agente; “Acautelamento que não se confunde com a
mera satisfação de um sentimento generalizado de insegurança, senão com medidas de
efetiva proteção de uma certa comunidade; ou seja, se a ambiência fática permite ao
magistrado aferir que a liberdade de determinado indivíduo implicará a insegurança
objetiva de outras pessoas, com sérios reflexos no seio da própria comunidade, abre-se
espaço para o manejo da prisão em prol da ordem pública”:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA
A VIDA. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. DELIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL DESSE FUNDAMENTO DA PRISÃO
PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. 1. Muito já se escreveu sobre esse fundamento
específico da prisão preventiva, previsto no art. 312 do CPP. Para alguns estudiosos,
serviria ele de instrumento para evitar que o acusado, em liberdade, praticasse novos
crimes ou colocasse em risco a vida das pessoas que desejassem colaborar com a Justiça,
causando insegurança no meio social. Outros preferem associar a ordem pública à
credibilidade do Poder Judiciário e das instituições públicas. Por fim, há também aqueles
que encaixam no conceito de ordem pública a gravidade do crime ou a reprovabilidade da
conduta, sem falar no proverbial “clamor público”, muitas vezes confundido com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137413-26.2020.8.26.0000 -Voto no 735
8
repercussão, na mídia, causada pelo suposto delito. [...] 3. Em matéria de prisão cautelar,
a expressão “ordem pública”, justamente, é a que me parece de mais difícil formulação
conceitual. Como a Constituição fala de “preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio”, fico a pensar que ordem pública é algo
diferente da incolumidade do patrimônio, como é algo diferente da incolumidade das
pessoas. É um tertium genus. Um conceito negativo mesmo: ordem pública é bem jurídico
distinto da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Enquanto a incolumidade das
pessoas e do patrimônio alheio vai servir como a própria razão de ser da criminalização
das condutas a ela contrárias, a ordem pública é algo também socialmente valioso e por
isso juridicamente protegido, mas que não se confunde mesmo com tal incolumidade. Mais
que isso: cuida-se de bem jurídico a preservar por efeito, justamente, do modo
personalizado ou das especialíssimas circunstâncias subjetivas em que se deu a concreta
violação da integridade das pessoas e do patrimônio de outrem, como também da saúde
pública. Pelo que ela, ordem pública, se revela como bem jurídico distinto daquela
incolumidade em si, mas que pode resultar mais ou menos fragilizado pelo próprio modo
ou em função das circunstâncias em que penalmente violada a esfera de integridade das
pessoas ou do patrimônio de terceiros. Daí a sua categorização jurídico positiva, não
como descrição de delito ou cominação de pena, mas como pressuposto de prisão
cautelar; ou seja, como imperiosa necessidade de acautelar o meio social contra fatores
de perturbação que já se localizam na peculiar execução de certos crimes.
Não da incomum gravidade desse ou daquele delito, entenda-se. Mas da incomum
gravidade da protagonização em si do crime e de suas circunstâncias. 4. Não há como
desenlaçar a necessidade de preservação da ordem pública e o acautelamento do meio
social. No mesmo passo em que o conceito de ordem pública se desvincula do conceito de
incolumidade das pessoas e do patrimônio alheio, ele se liga umbilicalmente ao conceito
de acautelamento do meio social. Acautelamento que não se confunde com a mera
satisfação de um sentimento generalizado de insegurança, senão com medidas de efetiva
proteção de uma certa comunidade; ou seja, se a ambiência fática permite ao magistrado
aferir que a liberdade de determinado indivíduo implicará a insegurança objetiva de
outras pessoas, com sérios reflexos no seio da própria comunidade, abre-se espaço para o
manejo da prisão em prol da ordem pública. Insegurança objetiva, portanto, que direciona
o juízo do magistrado para a concretude da realidade que o cerca. Não para um retórico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137413-26.2020.8.26.0000 -Voto no 735
9
ou especulativo apelo à indeterminação semântica daquilo que tradicionalmente
se entende por “paz pública”. 5. No caso, a custódia preventiva do paciente não foi
decretada tão-somente em meras suposições de risco à garantia da ordem pública, ou na
gravidade em abstrato do crime debitado ao paciente. Trata-se de decisão que indicou
objetivamente dados concretos quanto à premente necessidade de acautelamento do meio
social, notadamente quanto ao modus operandi brutalmente incomum. Deveras, quando da
maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, o decreto
de prisão ganha a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus
operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública. Isso na linha de que a liberdade
do paciente implicará a insegurança objetiva de outras pessoas, com sérios reflexos no
seio da própria comunidade. 6. Ordem denegada. (STF - Segunda Turma Habeas
Corpus 111244/SP - Rel. Min. Ayres Britto - Julg: 10.04.12).
Não se olvida da Recomendação 62, de 17 de março de
2020, do CNJ, que trata da pandemia de “covid-19” e prevê algumas medidas como a
reavaliação de prisões provisórias, nos termos do artigo 316, do CPP, para indivíduos em
situação de vulnerabilidade, como idosos, bem como modificações nos prazos de saída
temporária e possibilidade de concessão de prisão domiciliar a pessoas presas em regime
aberto e semiaberto, bem como a pessoas com diagnóstico suspeito ou confirmado da
doença.
Ademais, como se vê, não há recomendação para a soltura
automática de presos, ainda que sejam pessoas do grupo de risco.
Conforme observado pelo Ministro Rogério Schietti Cruz:
"(...) a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de
libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de
todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual
não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a
não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente
tutelados na norma penal" (STJ - Habeas Corpus 567.408/RJ).
Tampouco há que se falar em aplicação das medidas
cautelares diversas do cárcere, já que presentes os requisitos da prisão preventiva (artigo
312 do CPP), além daquelas serem insuficientes para impedir a reiteração criminosa, as
demais questões relacionadas ao mérito da imputação devem ser levantadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137413-26.2020.8.26.0000 -Voto no 735
10
oportunamente, para a apreciação nos próprios autos da ação penal, sendo impossível a
análise no estrito âmbito de cognição deste remédio heroico.
Importa lembrar que a manutenção da prisão está em
harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto no inciso
LXI, do artigo quinto, ambos da Constituição Federal.
Igualmente, nesta via do habeas corpus, afigura-se prematuro,
senão inadmissível, proceder-se a exercício de previsão da dosagem das reprimendas, da
escolha do regime inicial de cumprimento ou cabimento da substituição por pena restritiva
de direitos na hipótese de eventual condenação, afastando-se o argumento de
desproporcionalidade da custódia, uma vez que dependeria, necessariamente, de análise da
matéria de mérito, não compatível com a natureza desse remédio constitucional.
Portanto, não tendo sido detectada qualquer ilegalidade na
manutenção da custódia cautelar do paciente, porque não há se falar em excesso de prazo,
impossível a concessão da ordem.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a ordem de
habeas corpus.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR